Tribunal: STF
Processo: Rcl 51123
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Ao proferir a decisão agravada assim relatei o feito (eDOC 43):



    "DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Federal Cível Criminal da SSJ de Anápolis-GO, nos autos do Processo nº 0009943-31.2009.4.01.3502, que, ao desconsiderar a aplicação do regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 387.



    Aduz, também, que ao condenar a Valec ao pagamento de juros compensatórios de 12% ao ano, a decisão reclamada viola o decidido na ADI 2.332.



    Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação por utilidade pública. Havendo controvérsia acerca do valor justo indenizável, o juízo deferiu a produção de prova pericial. Em seguida, fixou o valor a ser pago e fixou os juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano.



    Alega-se que a decisão viola a ordem cronológica e o procedimento para cumprimento da sentença por quantia certa em face da Valec. Assevera ser a Valec empresa pública federal controlada e dependente, que não objetiva lucros e não atua em regime de concorrência com o setor privado. Promove desapropriações de interesse da União e submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Dessa forma, não seria possível exigir-se da VALEC o depósito do valor da condenação, mas reconhecer a necessidade da inclusão do débito no regime de precatórios ou requisição de pequeno valor, consoante entendimento desta Suprema Corte.



    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até o final do julgamento desta ação. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente reclamação, com a finalidade de cassar o ato reclamado a fim de garantir a equiparação do regime aplicado à Valec com o regime aplicado à Fazenda Pública, bem como para excluir da condenação o pagamento de juros compensatórios ante a ausência de provas da existência de lucros cessantes.”



    Neguei seguimento à reclamação assentando, em suma, a inviabilidade da reclamação no ponto em que invocada a existência de ofensa ao que decido pelo STF na ADI 2332. Confira-se o que consignado na decisão agravada (eDOC 43, p. 5/6):



    “Inicialmente, quanto à alegação de violação à ADI 2332, no caso concreto, o juízo reclamado julgou procedente a ação originária proposta pelos beneficiários e, após decisão do TRF da 1ª Região confirmando a sentença, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que se intimou a Valec para manifestação sobre os cálculos apresentados, bem como para efetuar o pagamento do débito no prazo de dias 15 dias. Confira-se (eDoc 40): 



    “Intime-se a VALEC, na forma prevista no art. 513 do CPC, dos cálculos apresentados pela exequente às fls. 464/467, bem como para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, podendo apresentar impugnação, consoante disposto no art. 525 do CPC.”



    Apesar da Valec trazer manifestação alegando a ofensa da decisão reclamada ao paradigma, o juízo reclamado esclareceu que a decisão paragonada transitou em julgado em 30 de abril de 2018, antes do julgamento da decisão paradigma – ADI 2.232 – que somente teve seu julgamento em 17.5.2018. Assim, informa que “a impugnação da execução calcalda na inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial (art. 535, § 3º, do CPC), por envolver o caro princípio da coisa julgada, foi delimitada pelo legislador, a fim de favorecer a segurança jurídica” (eDoc 33, p. 2). 



    De fato, o título transitado previa a incidência de juros compensatórios a 12% (doze por cento) ao ano, devendo incidir desde a imissão na posse até o efetivo dia do pagamento da indenização (eDoc 24, p. 11): 



    “É certo ainda que os juros compensatórios têm por finalidade compensar a perda antecipada da posse do imóvel, fato que autoriza sua incidência. 



    Quanto ao percentual, este deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado pra a indenização (...) ”



    Contudo, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Nesse sentido, confira-se a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presente reclamação revela-se incabível.”



    Quanto à alegação de ofensa ao entendimento fixado por esta Corte na ADPF 387, consignei a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, pelos seguintes fundamentos (eDOC 43, p. 6-9):



    “No tocante à alegação de violação à ADPF 387, assentadas as premissas teóricas do paradigma, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante é empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial cuja finalidade principal consiste em promover o sistema ferroviário nacional pois titular de ferrovias as quais lhe foram concedidas pela Lei nº 11.772/2008. Nessa função, por vezes, se vê na necessidade de desapropriar terras, por utilidade pública, para União. 



    Observem que na origem, cuida-se de ação de desapropriação em que se discute o valor da indenização e o alcance do justo preço do bem expropriado. Já o paradigma tido por violado refere-se ao pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. 



    Ademais, especificamente sobre o pagamento da diferença entre o montante da indenização e o valor depositado para imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da questão no RE 922.144 – Tema 865, conforme ementa respectiva:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta. 2. Repercussão geral reconhecida”.



    Assim, reproduzo os fundamentos do meu voto quando da apreciação da matéria no citado paradigma de repercussão geral, no sentido de que o pagamento por precatório de área desapropriada por utilidade pública, não é consentâneo com a garantia do direito fundamental à propriedade e à justa indenização em dinheiro: 



    “A questão aqui discutida tem relevância para a concretização do âmbito de proteção do direito fundamental à propriedade (art 5º, XXII e XXIII, CRFB), especialmente quanto à conformação desse direito em relação ao instituto da desapropriação (art. 5º, XXIV, CRFB). 



    A questão constitucional em julgamento, assim, reside em saber a diferença apurada entre o valor inicialmente depositado e o valor efetivo da indenização final, determinada em juízo, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição.



    Dessa forma, é certo que a Constituição prevê, de forma expressa, no art. 5º, XXIV, que a indenização expropriatória deve ser prévia, justa e em dinheiro, ressalvados os casos nela previstos. E



    Entendo que não se trata de sobrepor as razões de ordem normativa às de ordem fática. Ao contrário. Trata-se de compatibilizar a prerrogativa conferida ao Poder Público de desapropriação com a garantia deferida ao particular, pelo legislador constituinte, de receber a indenização de forma justa e prévia, em dinheiro. Não há conformidade entre a garantia de pagamento prévio com o regime do art. 100 da CRFB. 



    A sistemática dos precatórios apresenta-se como a opção do legislador constituinte para a quitação das dívidas reconhecidas judicialmente contra a Fazenda Pública, mas não permite pagamento da indenização prévia.



    O gravame para o particular, sem dúvida, é desproporcional, na medida em que se vê privado da propriedade e também da possibilidade de compensação prévia. 



    Não há dúvida de que a desapropriação atende ao interesse público. No entanto, a exigência de indenização prévia é necessária, para que se efetive a harmonização dos direitos e garantias individuais e coletivos, sem a supressão de nenhum destes. 



    O pagamento na via do precatório, portanto, não é consentâneo com a garantia do direito fundamental à propriedade e à justa indenização em dinheiro, garantia prevista na Constituição”.



    Ante o exposto, por entender pela ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, nego seguimento a presente reclamação nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF.”



    Mediante o presente recurso, a parte agravante aduz que a sistemática dos precatórios apresenta-se como uma opção do órgão, conforme previsão constitucional, e que “não há que se falar em pagamento prévio de indenização até porque não foi o que reque[rido] na petição inicial e nas peças impugnatórias, uma vez que se realizou o depósito judicial garantidor da imissão provisória”, destacando a existência de precedentes desta Corte cujas decisões teriam sido em sintonia com a pretensão inicial desta reclamação (eDOC 47, p. 3/4).



    Por fim, repisa-se a argumentação constante da inicial no sentido de que a “VALEC, é estatal controlada e dependente; promove desapropriações em interesse da União (controladora); não objetiva ao lucro; não há distribuição de lucros; não compete com o setor privado, não viola a livre iniciativa e livre concorrência; submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal; não atua em regime de concorrência com o setor privado; a realidade da VALEC não se amolda a norma prevista no artigo 173, inciso II, da Constituição Federal. A realidade da VALEC se amolda a norma prevista no artigo 174 e/ou 175 da Constituição Federal; materialmente, a VALEC é uma autarquia (equiparada). Por isso, aplicam-se à VALEC os fundamentos da ADPF-387 e ADPF 275” (eDOC 47, p. 6).



    As partes agravadas não apresentaram contrarrazões (eDOC 107, p. 3/4).



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.



    Como fiz constar da decisão agravada, a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado restou fundamentada no fato de, na origem, tratar-se de ação de desapropriação em que se discute o valor da indenização e o alcance do preço justo do bem expropriado, ao passo que o paradigma de origem versou sobre o pagamento de verbas trabalhista de empregados de empresa pública Emgerpi - Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí.



    No entanto, verifico que esta Corte, em 19.10.2023, concluiu o julgamento do RE 922144, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, processo paradigma do tema 865 da sistemática da repercussão geral. Nesse paradigma a questão submetida à Corte foi a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em direito, fundada no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal com o regime de precatório, art. 100 da Constituição Federal, matéria que está intimamente ligada ao objeto em discussão na presente ação.



    Ao apreciar o referido tema de repercussão geral, o Plenário reafirmou a orientação jurisprudencial de que, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais for submetida a Fazenda Pública é a do artigo 100 da Constituição Federal.



    Eis a ementa do citado precedente vinculante:



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 



    2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 



    3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 



    4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. (RE 922144, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PUBLIC 07-02-2024)



     



    Ao proferir o meu voto no RE 922144, assim consignei:



    “Não há dúvidas, portanto, de que o caminho hermenêutico que melhor conforma os direitos fundamentais expressamente reconhecidos nos incisos XXII (propriedade), XXIII (função social da propriedade) e XXIV (indenização expropriatória) do artigo 5º da Constituição da República, é aquele segundo o qual se firma a compreensão de que o depósito a ser realizado pelo poder público para a imissão na posse de bem, em processo de desapropriação, deve ter por base o valor real de mercado do bem. 



    No que diz respeito à forma de pagamento da diferença apurada entre o valor depositado e aquele apurado durante o processo de desapropriação, é certo que a Constituição prevê, de forma expressa, no art. 5º, XXIV, que a indenização expropriatória deve ser prévia, justa e em dinheiro, ressalvados os casos nela previstos. 



    Além disso, o artigo 16, §4º, II da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que para fins de desapropriação de imóveis urbanos, o ato de desapropriação seja precedido de a) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; b) declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.



    O pagamento na via do precatório, portanto, não é consentâneo com a garantia do direito fundamental à propriedade e à justa indenização em dinheiro, garantia prevista na Constituição.



    Conforme ensina Luciano Ferraz, a determinação do pagamento em dinheiro e fora do regime do art. 100 da Constituição consiste em proposta que“tem a potencialidade de garantir justeza e contemporaneidade à indenização expropriatória (equivalência + reparação + oportunidade), para além de atender ao princípio constitucional da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, CB/88).



    Isto porque essa complementação de valores (faltantes da indenização expropriatória determinada pelo Poder Judiciário) há de ser compreendida como condenação a uma obrigação de fazer (porquanto existe na Constituição um dever estatal de avaliação adequada e reparação prévia e completa do patrimônio do expropriado) e não a uma obrigação de dar, excluindo, como conseqüência, o expropriado de receber a compensação apenas ao final da ação e pela via dos precatórios (artigo 100, CR/88)”. (FERRAZ, Luciano. Indenização por Desapropriação tem Novidades Legislativas e Jurisprudenciais. Consultor Jurídico, Revista Consultor Jurídico, 03 maio 2016). 



    Entendo que não se trata de sobrepor as razões de ordem normativa às de ordem fática. Ao contrário. Trata-se de compatibilizar a prerrogativa conferida ao Poder Público de desapropriação com a garantia deferida ao particular, pelo legislador constituinte, de receber a indenização de forma justa e prévia, em dinheiro. Não há conformidade entre a garantia de pagamento prévio com o regime do art. 100 da CRFB. A sistemática dos precatórios apresenta-se como a opção do legislador constituinte para a quitação das dívidas reconhecidas judicialmente contra a Fazenda Pública, mas não permite pagamento da indenização prévia.



    O gravame para o particular, sem dúvida, é desproporcional, na medida em que se vê privado da propriedade e também da possibilidade de compensação prévia.



    Não há dúvida de que a desapropriação atende ao interesse público. No entanto, a exigência de indenização prévia é necessária, para que se efetive a harmonização dos direitos e garantias individuais e coletivos, sem a supressão de nenhum destes. 



    Esta também é a conclusão de Fernando Facury Scaff, como se vê de lição doutrinária:



    “Isso nos faz retornar ao artigo  100 da Constituição. Será que deve ser realizado através do sistema de precatórios o pagamento decorrente dessa decisão judicial transitada em julgado que determinou o  justo preço  do bem desapropriado,  superior  ao montante depositado, o qual, presumivelmente, já tenha sido levantado pelo expropriado quando ocorreu a imissão  provisória  na posse? 



    Como exposto, em contraponto ao artigo  100, a atual Constituição estabelece a propriedade dentre os direitos e garantias  individuais  (artigo  5º,  caput)  e o pagamento de  prévia  e  justa  indenização em dinheiro no caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Ou seja, a perda da propriedade só pode ocorrer havendo  prévia  e  justa  indenização em dinheiro. E, sendo  prévia, não se há de falar da adoção do sistema de precatórios, que transforma o sistema de pagamentos para uma fase  posterior, descartando a norma estabelecida no artigo 5º, XXIV, CF.



    Não parece se estar defronte a uma  relativização de direitos fundamentais, própria de uma leitura de Robert Alexy, nem do uso do velho brocardo latino de que  ninguém deve se beneficiar de sua própria torpeza, que foi muito bem analisado por Ronald Dworkin. O que se tem à frente é o Direito Constitucional brasileiro lido de forma sistêmica, de modo a obter sua compreensão holística, e não em fatias (isto é, isoladamente, cada artigo sem conexão com os demais). Se for lido apenas o artigo  100, CF, todas as decisões transitadas em julgado que contenham obrigação de pagar devem ser objeto do sistema de precatórios, mas isso invalidará o direito fundamental que rege o pagamento das indenizações em razão das desapropriações fundadas em necessidade ou utilidade pública, constante do artigo  5º, XXIV, CF.”



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, homenageando conclusões diversas e proponho a fixação da seguinte tese, sob a sistemática da repercussão geral: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial, que é compatível com a Constituição, sem submissão ao regime de precatório, previsto no art. 100, CRFB”. 



    Proponho, ainda, modulação dos efeitos, para que a tese seja aplicada “somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial”.



    É como voto.”



    O julgamento do RE 922144 chegou a seu final com a apresentação de três posições distintas perante o Plenário. Transcrevo trecho do Voto sobre Proposta pelo qual o Ministro Presidente e Relator bem resumiu a questão submetida à Corte naquela assentada, ante a necessidade da proclamação do resultado do julgamento:



    “Então, aqui, a questão, originariamente, era um caso do Município de Juiz de Fora. É uma discussão sobre como deve ser feito o pagamento do saldo devido numa indenização por desapropriação. Como todos sabem, o poder público faz um depósito inicial, e, com frequência, a parte não está satisfeita com o valor ofertado, instaura-se uma fase de perícia e fixa-se então o valor a ser pago pela expropriação daquele bem. Geralmente, há uma diferença a ser paga ao expropriado.



    Nós estamos aqui discutindo como deve ser paga essa diferença. O Ministro Gilmar Mendes tem uma posição em um extremo, digamos assim, a de que deva ser pago por precatório em qualquer caso. É a posição liderada por ele. A outra posição, no outro extremo, liderada pelo Ministro Luiz Edson Fachin, é de que não deve ser precatório em nenhum caso, mas pagamento direto ou depósito judicial. E temos a minha posição, que era intermediária, de que, se o município ou o ente público estiver em dia com os precatórios, pode ser por precatório. Se não estiver em dia, como infelizmente é o caso de boa parte dos entes públicos, tem que ser feito mediante pagamento em depósito judicial. Eu penso, mas vou submeter aos eminentes Colegas, que essa seja a posição média.



    (...)



    Essas são as três posições que nós temos postas na mesa. Eu, encaminhando à votação, acredito que a última posição seja o voto médio, mas passo a ouvir os eminentes Colegas.”



    Nada obstante a posição inicialmente por mim defendida naquele julgamento, diante da proposta apresentada pelo Presidente, voltada à proclamação do resultado ainda naquela sessão e também na busca de uma compreensão, por assim dizer, per curiam no desate do caso concreto, eu reajustei o meu voto, subscrevendo a proposta consubstanciada no voto do Ministro Roberto Barroso, a qual representava a percepção consensual majoritária do Tribunal. 



    Colhidos os votos, o Tribunal, por maioria, em voto médio, fixou as seguintes teses:



    “a) fixou, sob o regime da repercussão geral, a seguinte tese: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios". Por maioria, b) limitou, todavia, a eficácia temporal desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial; e c) em virtude da modulação temporal acima fixada, deu provimento ao recurso extraordinário para que a diferença da indenização seja paga mediante depósito direto pelo Município de Juiz de Fora.”



    Constata-se, assim, que o entendimento por mim defendido na decisão ora agravada, no sentido da ausência de aderência entre o paradigma invocado e a decisão de origem, por tratar-se de ação de desapropriação em que se discute o valor da indenização e o alcance do preço justo do bem expropriado, restou superado, dada a manutenção do entendimento desta Corte no sentido da incidência da regra do art. 100 da Constituição Federal e a ressalva de que o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.



    Por todo o exposto, reconsidero a decisão agravada para, mantida a inviabilidade da ação no ponto em que apontada suposta ofensa à decisão da ADI 2332, dada a incidência do óbice da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC, julgar parcialmente procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, e determinar que nova decisão seja proferida, garantido-se à Valec Engenharia Construções e Ferroavias S/A os benefícios próprios da Fazenda Publica relativamente ao pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais, nos termos do que decidido pelo STF na ADPF 387, devendo a autoridade reclamada observar, outrossim, o entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento do RE 922144, paradigma do Tema 865 da repercussão geral, especialmente no ponto em que fixa que o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 



    Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente